Tribunal: TJSP
Processo: 2224480-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUANTIA (DANOS MORAIS) ARBITRADA EM BENEFÍCIO DO MENOR
- Insurgência contra o indeferimento do pedido de levantamento de quantia creditada nos autos. Quantum que se destina ao menor. Indenização por danos morais arbitrada no acórdão destinada exclusivamente a ele (menor). Levantamento condicionado à comprovada necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUANTIA (DANOS MORAIS) ARBITRADA EM BENEFÍCIO DO MENOR
- Insurgência contra o indeferimento do pedido de levantamento de quantia creditada nos autos. Quantum que se destina ao menor. Indenização por danos morais arbitrada no acórdão destinada exclusivamente a ele (menor). Levantamento condicionado à comprovada necessidade para despesas extraordinárias, com anuência do Ministério Público. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO